Tribunal: TJES
Processo: 5008186-25.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5008186-25.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ONIX SERVICOS LTDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. A
dicção do artigo
168 da Lei de Licitações é claro ao impor efeito suspensivo a decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, impedindo que, por ora, a sanção surta efeito na esfera jurídica da empresa impetrante.

II.
E
m sendo o recurso dotado de efeito suspensivo nenhuma penalidade poderia sobrevir em desfavor do impetrante enquanto a penalidade não se tornasse definitiva, vale dizer, até esgotados os meios de impugnação da decisão administrativa.
O apenamento antes da preclusão recursal é capaz de nulificar tal penalidade, tal como almejado pela empresa impetrante.

I
I
I.

Segurança
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA

N.º
5008186-25.2023.8.08.0000

IMPETRANTE
:

ONIX SERVIÇOS LTDA

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETÁRIO
DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

PESSOA JURÍDICA INTERESSADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de mandado de segurança impetrado pela empresa Onix Serviços Ltda em face do Secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Espírito Santo.

Aduziu, em suma, que foi vencedora da concorrência pública n. 001/2020 firmando, por conseguinte, o contrato n. 012/2021. Durante a execução deste contrato, após protocolar pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, sobreveio pedido de rescisão amigável o qual, a autoridade coatora reputou como abrupta, sancionando a empresa impetrante ao pagamento de multa contratual além de suspender o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, por dois anos.

Fundamentou que seus direitos a ampla defesa e contraditório foram por diversas vezes violados, seja diante da publicação da sanção antes da notificação para abertura de prazo recursal, seja diante do sigilo para acesso integral do procedimento administrativo, dentre outras circunstâncias.

Prosseguiu narrando que a despeito de ter interposto recurso administrativo, a empresa está “apenada”, vale dizer, impedido de participar de novos certames licitatórios antes do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Ao final, pretendeu a declaração de nulidade do processo administrativo sancionatório 2020-qv4sn.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo satisfeito conforme DUA 230173076 (id. 5555099).

Liminar concedida pela decisão com id. 5631341.

Informações da autoridade coatora no id. 6043737 sustentando sobre a regularidade do procedimento administrativo, dada a ausência de ato ilegal.

Procuradoria de Justiça optou por não intervir no feito (id. 6131085).

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser en
tendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Nesse passo, analisando a prova pré-constituída carreada aos autos, observei a presença dos requisitos necessários para concessão da segurança que a impetrante vindica.

Como mencionado na decisão que examinou o pedido liminar, a prova documental foi capaz de atestar que no bojo do processo administrativo n. 2020-qv4sn foi interposto recurso administrativo (artigo 165, I da lei 14.133/2021) em face da decisão publicada no Diário Oficial em 26.05.2023 a qual sancionou a empresa impetrante, conforme consta no id. 5555113.

Nesse sentir, a dicção do artigo 168 da Lei de Licitações é claro ao impor efeito suspensivo a decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, impedindo que, por ora, a sanção surta efeito na esfera jurídica da empresa impetrante, vejamos:

Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Em sendo o recurso dotado de efeito suspensivo nenhuma penalidade poderia sobrevir em desfavor do impetrante enquanto a penalidade não se tornasse definitiva, vale dizer, até esgotados os meios de impugnação da decisão administrativa.

O argumento descrito nas informações da autoridade coatora visando apontar regularidade para o trâmite indica a adoção da PORTARIA SEGER/PGE/SECONT Nº 049-R/2010 de 24 de agosto de 2010, a qual orienta a emissão de notificação para apresentação de recurso após a publicação e aplicação da penalidade, violando o princípio do devido processo legal.

Esta conduta também ofende os princípios do contraditório e ampla defesa na medida em que antes de possibilitar inviabilizou a parte insurgir-se da decisão administrativa, sendo este um direito constitucionalmente garantido.

O apenamento antes da preclusão recursal é capaz de nulificar tal penalidade, tal como almejado pela empresa impetrante.

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida

para, ratificando a liminar, reconhecer a nulidade do processo administrativo 2020-QV4SN dado o cerceamento de defesa identificado.

Condeno o Estado ao ressarcimento das custas adiantadas pela empresa impetrante.

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA pretendida

para reconhecer a nulidade do processo administrativo 2020-QV4SN dado o cerceamento de defesa identificado.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a segurança.

Acompanho o voto do Relator

Acompanho a relatoria.